Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu tutela provisória de urgência Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por YORRANA RODRIGUES DO NASCIMENTO e com pedido condenatório em obrigação de fazer YORRANA alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela HAPVIDA. Encontra-se gestante e, em 19 de junho, deu entrada em nosocômio com sintomas de cefaleia frontal e náuseas, indicativos de pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, razão pela qual foi solicitada autorização para a internação e indução do parto de emergência, conforme prescrição médica. O pedido foi recusado pela operadora de planos de saúde e ao fundamento de que o procedimento exige o cumprimento de carência de 180 dias e a autora havia cumprido somente 150 até aquela data. Pela decisão agravada, o juízo determinou à agravante a cobertura do procedimento e sob o pálio de que a carência em questão não seria aplicável aos casos de urgência e emergência. Nas razões recursais, a agravante discorreu longamente acerca da legalidade da carência contratual. Sustentou que nos casos de urgência e emergência sua obrigação seria restrita às primeiras 24 (vinte e quatro) horas de atendimento e que, após esse período, a beneficiária deveria buscar a rede pública ou custear por recursos próprios o atendimento privado. Por fim, sustentou que a tutela não poderia ter sido concedida em razão de seu caráter irreversível, a teor do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória. Preparo regular sob ID 48772928. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por YORRANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, representado(a) por seu advogado THIAGO AZEVEDO LUNA DOS SANTOS, na qual a parte autora requer a sua internação, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização do parto de forma induzido, conforme documento de admissão de internação anexo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de realização do parto induzido, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a indução do parto, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto induzido, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravada aderiu ao contrato coletivo em 20/01/2023 e encontra-se em período de cobertura parcial temporária até 20/01/2025 (ID 162525724). A Lei 9.656/98, em seu art. 12, V, alínea “c”, prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência, assim entendido o pedido de internação e indução de parto, dada a gravidade do estado de saúde da paciente, que se encontrava em quadro de pré- eclâmpsia. O risco de dano irreparável milita em favor da agravada, posto que evidente o risco de morte para a paciente e o feto, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada. Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da agravante em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da agravada e do feto, devendo-se dar preponderância a estes. De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade do pedido ser julgado improcedente, a requerida poderá se ressarcir das despesas tidas por indevidas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator